Tribunal: TJBA
Processo: 8060216-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060216-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INGRID CARMO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REDA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE ANALISTA TÉCNICO - JORNALISMO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA (VAGA CANDIDATO NEGRO). ALEGADA PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPOSIÇÃO DE VAGA DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO DA AMPLA CONCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO DA MESMA MODALIDADE (AMPLA CONCORRÊNCIA). OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ALTERNÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1- A preliminar de ausência de prova pré-constituída suscitada pelo Estado da Bahia deve ser rejeitada, pois, a Impetrante trouxe aos autos documentação suficiente para análise do direito invocado, sendo desnecessária dilação probatória. 2 - Não há que se falar em preterição quando a convocação de candidato da ampla concorrência visa apenas suprir vaga anteriormente ocupada por outro candidato da mesma modalidade que se exonerou do cargo, mantendo-se a proporcionalidade original das vagas. 3 - A observância dos critérios de alternância e proporcionalidade entre as vagas de ampla concorrência e as reservadas deve considerar o quadro geral de vagas efetivamente disponíveis, não se aplicando automaticamente a cada nova convocação isoladamente considerada. 4 - Ausente a demonstração de preterição arbitrária ou violação à ordem classificatória, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. 5 - Segurança denegada. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8060216-67.2023.8.05.0000 em que figura como Impetrante INGRID CARMO DOS SANTOS PEREIRA e como Impetrado a DEFENSORA PÚBLICA GERAL. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA